Tribunal: CARF
Processo: 10880.994160/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994160/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
HOUSTON S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Para a verificação do crédito informado em DCOMP a retificação da DCTF é
dispensável. Cabe à contribuinte demonstrar existência de crédito disponível
para se realizar a compensação pretendida.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994160/2012-41
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994160/2012-41

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica
no 16235.83663.300611.1.7.04-0280, transmitida em 30 de junho de 2011, por
meio da qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no
valor de R$ 7.493,68, que teria sido indevidamente recolhido a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mediante
Darf código 2172, em 24 de janeiro de 2011, no valor de R$ 40.589,13, relativo
ao período de apuração de 31 de dezembro de 2010.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo (Derat-SP) pela não homologação da
compensação declarada, mediante Despacho Decisório, à folha 7, emitido em
05 de dezembro de 2012, fazendo-o com base na constatação da inexistência do
crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente
utilizado para extinção do débito relativo ao período de apuração a que se
referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade na qual alega que o crédito pleiteado
não foi reconhecido em virtude de um erro material cometido na DCTF, mas
que não pode ser fato impeditivo à compensação formulada, em razão de sua
existência e comprovação. Explica a interessada que, por ocasião do
levantamento contábil para apuração do balanço, constatou que o débito
informado na DCTF estava equivocado, sendo que o valor correto foi
devidamente informado no Dacon retificador do período correspondente. A
contribuinte informa que retificou a DCTF em 02 de janeiro de 2013, conforme
cópia que anexa aos autos.
A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta a possibilidade de retificação de DCTF após transmissão da Dcomp,
invoca o princípio da verdade material e pede pelo provimento do recurso voluntário.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994160/2012-41

1
Da retificação da DCTF

Muito embora a DRJ tenha se pronunciado sobre a impossibilidade de
compensação quando não for feita a devida retificação da DCTF, há de se traçar o mérito que se
discute num processo que tem origem em declaração de compensação – DCOMP.
O contribuinte informa à autoridade fiscal ser detentor de determinado valor de
crédito e, da mesma forma, indica qual débito deseja compensar com o crédito informado. Sendo
assim, entendo que cabe ao contribuinte a demonstração da existência do crédito e a retificação
da DCTF é mera formalidade que não impede a análise do seu pleito.
Essa matéria encontra jurisprudência pacífica neste Conselho, de modo que
superada a formalidade da ausência de retificação da DCTF, passemos a análise fático-probatória
para verificar se a Recorrente demonstrou ser detentora do crédito que alega em sua Dcomp.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994160/2012-41

§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente trouxe aos autos os documentos de
e-fls. 136/199, dos quais destaco DACON e fragmento do livro Razão. Entendo que a Recorrente
não trás elementos probatórios que conduzam à compreensão de que exista de fato direito
creditório líquido e certo apto a revelar equívoco no despacho decisório, haja vista a carência de
teor probatórios dos documentos trazidos aos autos.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua
escrituração contábil, com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do
crédito alegado em PER/DCOMP.

3
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994160/2012-41

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994160/2012-41

Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos
autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como Livro
Razão e documentos aptos a demonstrar a receita tributável do período de apuração.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos
documentos sem teor probatório.

4
Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que por
ausência de provas da existência do crédito, a não homologação deve ser mantida.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital